Tribunal: TJMT
Processo: 1006095-71.2024.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006095-71.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARISTEU VIEIRA DA SILVA - CPF: 770.203.598-68 (APELANTE), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), ARISTEU VIEIRA DA SILVA - CPF: 770.203.598-68 (APELADO), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO, RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ARISTEU VIEIRA DA SILVA e BANCO AGIBANK S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios incidentes sobre os contratos nº 1262458342 e nº 1264135930, limitou as taxas à média de mercado divulgada pelo BACEN, determinou o recálculo da dívida e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior. A parte autora pleiteia a descaracterização da mora e a majoração dos honorários advocatícios. O banco sustenta a legalidade das taxas pactuadas e requer a improcedência integral dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados nos contratos de crédito pessoal não consignado são abusivos em razão de superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; e (
ii
) estabelecer se o reconhecimento da abusividade contratual autoriza a descaracterização da mora, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade manifesta, não sendo suficiente a mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A taxa de juros remuneratórios contratada de 9,99% ao mês, embora superior à média de mercado de 6,78% ao mês, não ultrapassa significativamente o parâmetro jurisprudencial usualmente adotado para caracterização de abusividade.

A taxa média divulgada pelo Banco Central possui natureza meramente referencial e não constitui teto absoluto para as operações financeiras, devendo ser consideradas as peculiaridades da operação contratual, o risco assumido pela instituição financeira, a ausência de garantias e o perfil do consumidor.

A natureza adesiva do contrato e a vulnerabilidade do consumidor não implicam nulidade automática das cláusulas pactuadas sem demonstração efetiva de desvantagem exagerada.

A ausência de reconhecimento de abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual impede a descaracterização da mora, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS.

Inexistindo cobrança indevida, não há fundamento jurídico para restituição de valores pagos nem para condenação por danos morais decorrentes da relação contratual regularmente estabelecida entre as partes.

Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora não provido e recurso da instituição financeira provido.

Tese de julgamento
:

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro referencial para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, não configurando limite absoluto para contratação.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade manifesta à luz das peculiaridades da operação contratual.

A cobrança de juros superiores à média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade apta a justificar a intervenção judicial.

O afastamento da abusividade dos encargos contratuais impede a descaracterização da mora e afasta a repetição de indébito.

O mero dissabor decorrente de relação contratual regularmente firmada não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV; CPC,
arts
. 85, §2º, e 98, §3º; CC, art. 397; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.03.2009; STJ, Súmula nº 382; TJMT, Apelação Cível nº 1087835-29.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026, DJE 25.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1006095-71.2024.8.11.0045

APELANTE:
ARISTEU VIEIRA DA SILVA
E
BANCO AGIBANK S.A

APELADO:
ARISTEU VIEIRA DA SILVAE BANCO AGIBANK S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por ARISTEU VIEIRA DA SILVA e BANCO AGIBANK S.A., com o fito de reformar a sentença de Id. 368600360, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por ARISTEU VIEIRA DA SILVA em face de BANCO AGIBANK S.A.

Na origem, a parte autora alegou abusividade das taxas de juros remuneratórios incidentes sobre os contratos nº 1262458342 e nº 1264135930, sustentando que os encargos superavam a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, determinou a limitação das taxas à média de mercado para a modalidade contratada, o recálculo encadeado da dívida, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior. Ademais, condenou a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, ARISTEU VIEIRA DA SILVA sustenta, em síntese, que a sentença deixou de apreciar adequadamente o pedido de descaracterização da mora, embora tenha reconhecido a abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual. Aduz que a cobrança de juros abusivos implica, necessariamente, a descaracterização da mora. Defende, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a relativização do princípio pacta sunt servanda e a necessidade de majoração dos honorários advocatícios. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Por sua vez, o BANCO AGIBANK S.A. sustenta a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios, alegando que a sentença contrariou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS ao utilizar exclusivamente a
taxa média do BACEN como parâmetro revisional. Afirma que a operação contratada envolve crédito pessoal sem garantia e elevado risco de inadimplência, circunstâncias que justificariam taxas superiores à média de mercado. Defende a validade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões ao recurso da instituição financeira, ARISTEU VIEIRA DA SILVA defende a manutenção integral da sentença, sustentando a natureza adesiva do contrato, a vulnerabilidade do consumidor e a abusividade das taxas cobradas.

Preparo dispensado à parte autora em razão da gratuidade da justiça.

Preparo recursal do banco devidamente comprovado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por ARISTEU VIEIRA DA SILVA em face de BANCO AGIBANK S.A., na qual a parte autora sustenta a abusividade dos juros remuneratórios cobrados nos contratos nº 1262458342 e nº 1264135930, por excederem significativamente a taxa média de mercado para a modalidade contratada, ao passo que a instituição financeira defende a regularidade da contratação, a licitude das taxas pactuadas e a impossibilidade de revisão dos encargos apenas com base nos índices divulgados pelo BACEN.

O presente recurso submete à apreciação acerca da abusividade das taxas de juros remuneratórios incidentes sobre contratos de empréstimo pessoal não consignado, da possibilidade de limitação dos encargos à média de mercado divulgada pelo Banco Central, da descaracterização da mora em razão do reconhecimento da abusividade contratual, bem como da validade das cláusulas pactuadas e dos consectários decorrentes da revisão contratual.

Pois bem.

Da análise acurada do instrumento contratual, verifico que o produto contratado pela apelantese denomina"Crédito Pessoal -
Agibank
", celebrado em 0
8
/0
5
/2024 (
Id.

368599948), constituindo modalidade específica de empréstimo sem garantia, direcionada a perfis de clientes com restrições cadastrais ou histórico de inadimplência, o que naturalmente implica risco operacional diferenciado para a instituição financeira.

Conforme documentação acostada aos autos, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de9,99% ao mês e213,50% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza, no mesmo período, corresponderia a6,
78
% aomês.

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-05-02

)

Ainda que as instituições financeiras não estejam sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme pacífica orientação jurisprudencial, e que a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa básica da economia, por si só, não caracterize abusividade, é certo que o ordenamento jurídico
pátrio não confere às instituições financeiras liberdade absoluta na fixação de encargos contratuais.

A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de controle judicial das taxas de juros remuneratórios estipuladas em contratos bancários quando verificada significativa discrepância em relação à média praticada no mercado, capaz de caracterizar abusividade nos termos do artigo 51, inciso IV, doCDC.

Ressalte-se, ademais, que a natureza adesiva do contrato e a reconhecida vulnerabilidade do consumidor não conduzem, automaticamente, à nulidade dos encargos pactuados, sendo indispensável a demonstração concreta de desvantagem exagerada ou manifesta abusividade, o que não se verifica na hipótese.

No caso em análise, verifica-seque a taxa de juros remuneratórios contratada (9,99% ao mês) supera a taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil (6,
78
% ao mês)
,
e
m
aproximadamente 47,35%
.

Todavia, a diferença constatada não se revela suficientemente expressiva para caracterizar, por si só, abusividade manifesta, sobretudo porque não ultrapassa o parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência pátria para a excepcional intervenção judicial sobre os juros remuneratórios
, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

Cumpre salientar, ainda, que a taxa média divulgada pelo BACEN não constitui teto absoluto para as operações financeiras, servindo apenas como referencial de aferição da regularidade dos encargos pactuados, devendo ser consideradas, em cada caso concreto, circunstâncias inerentes à operação contratual, tais como o grau de risco assumido pela instituição financeira, a ausência de garantias reais, o perfil do consumidor e as características específicas da modalidade de crédito contratada.

Diante desse cenário, não se vislumbra abusividade apta a justificar a revisão dos juros remuneratórios contratados, razão pela qual a sentença merece reforma nesse particular.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL E CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA COM EFEITOS EX NUNC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LICITUDE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. ILEGALIDADE. SÚMULA N. 565 DO STJ. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. VALIDADE. MORA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito para cobrança de débitos decorrentes de cartão de crédito empresarial e de Cédula de Crédito Bancário destinada à antecipação de recebíveis, acolheu integralmente o pedido monitório e rejeitou os embargos opostos pelos requeridos.2. Requerimentos do recurso: (i) a concessão da gratuidade de justiça; (
ii
) o reconhecimento de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil; (
iii
) a inversão do ônus da prova; (
iv
) a declaração de abusividade dos juros remuneratórios; (v) a exclusão da capitalização mensal de juros e da Tarifa de Abertura de Crédito; (vi) a declaração de nulidade da cláusula de vencimento antecipado; e (
vii
) a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o cabimento e os efeitos temporais da gratuidade de justiça concedida em sede recursal; (
ii
) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
iii
) determinar se os juros remuneratórios praticados nas duas operações são abusivos; (
iv
) verificar a licitude da capitalização mensal de juros e da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito; (v) examinar a validade da cláusula de vencimento antecipado; e (vi) determinar se a irregularidade de encargo acessório descaracteriza a mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR4. A documentação fiscal e financeira que demonstra faturamento anual inferior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), saldo zero em caixa e valor da causa superior
à metade do faturamento bruto anual autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, com efeitos
ex
nunc a partir do deferimento em sede recursal, sem retroação para afastar a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença (STJ - REsp n. 2.017.268/SP e REsp n. 2.231.884/RS).

5. O julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e os encargos questionados constam dos documentos contratuais, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil (STJ -
AREsp
n. 2.652.316/SP; TJMT - Apelação Cível n. 1021395-03.2023.8.11.0015).

6. A pretensão de inversão do ônus da prova encontra-se prejudicada, porquanto, solucionada a controvérsia com base na documentação existente e na análise jurídica das cláusulas contratuais, a medida perde sua finalidade prática.

7. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração cabal da abusividade à luz das peculiaridades concretas da operação, conforme o Tema Repetitivo n. 27 e a Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp n. 2.009.614/SC e
AgInt
no
AREsp
n. 1.522.043/RS), requisito não preenchido no caso concreto, porquanto a taxa praticada na Cédula de Crédito Bancário se justifica pelo perfil de risco elevado do emitente e pela natureza pro solvendo da antecipação de recebíveis, e a taxa do cartão de crédito empresarial situa-se dentro da faixa da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (TJMT - Apelação Cível n. 1007920-45.2025.8.11.0003).

8. A capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário celebrada após 31/março/2000 é lícita quando expressamente pactuada, conforme a Súmula n. 539, a Súmula n. 541 e o Tema Repetitivo n. 247 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 28, § 1º, I, da Lei n. 10.931/2004.

9. A cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito em contrato celebrado após 30/abril/2008 é ilegal, nos termos da Súmula n. 565 do Superior Tribunal de Justiça, e
a qualificação do encargo como tarifa de cadastro, admitida pela Súmula n. 566, é inaplicável quando a própria instituição credora denominou a cobrança como “TAC” e o relacionamento entre as partes era preexistente à operação.

10. A cláusula de vencimento antecipado em operação de antecipação de recebíveis é válida, porquanto exerce função legítima de proteção do capital do credor, e a mora nessa modalidade é
ex

re
, nos termos do artigo 397, caput, do Código Civil.

11. A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora, conforme o Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a exclusão da Tarifa de Abertura de Crédito não compromete essa configuração.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido para deferir a gratuidade de justiça com efeitos
ex
nunc e para declarar a ilegalidade da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito, com exclusão dos respectivos valores do saldo devedor na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CC - art. 397, caput, art. 421; CDC - art. 6º, VIII, art. 51, IV; CPC - art. 85, § 11, art. 86, parágrafo único, art. 98, caput, art. 99, §§ 1º e 2º, art. 355, I, art. 370, art. 371; Lei n. 10.931/2004 - art. 28, § 1º, I; MP n. 2.170-36/2001; Resolução CMN n. 3.518/2007.Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 382, Súmula n. 481, Súmula n. 539, Súmula n. 541, Súmula n. 565, Súmula n. 566, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 247, Tema Repetitivo n. 972, Tema n. 1.059, REsp n. 2.009.614/SC, REsp n. 2.017.268/SP, REsp n. 2.231.884/RS,
AgInt
no
AREsp
n. 1.522.043/RS,
AREsp
n. 2.652.316/SP; TJMT - Apelação Cível n. 1021395-03.2023.8.11.0015, Apelação Cível n. 1007920-45.2025.8.11.0003.(N.U 1087835-29.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 25/05/2026)

Quanto a mora, o STJ, em Recurso repetitivo, assinalou que
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e

capitalização)
descaracteriza
a mora”
(STJ.
Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009).

No caso concreto, uma vez afastado o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados, inexiste fundamento jurídico apto a ensejar a descaracterização da mora, sobretudo porque não demonstrada a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual.

Como consequência, afastada a alegada abusividade dos juros remuneratórios, não há
que se
falar em restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro, porquanto inexistente cobrança indevida apta a justificar a repetição do indébito.

Do mesmo modo, não se vislumbra qualquer circunstância excepcional capaz de ensejar reparação por danos morais, uma vez que os fatos narrados decorrem de regular relação contratual mantida entre as partes, sem demonstração de violação a direitos da personalidade ou de situação apta a extrapolar os meros dissabores inerentes às relações negociais.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, resta prejudicada a insurgência da parte autora sobre a matéria, uma vez que, com o provimento do recurso interposto pela instituição financeira e a consequente reforma da sentença, o banco passa a figurar como parte vencedora da demanda.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira para reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios pactuados, reformando-se a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando, por conseguinte, a condenação à restituição de valores
.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2
º,
do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026